Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB ART. 20. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de a) indeferimento da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular; e de b) revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No caso em deslinde é possível observar que o autor recebe remuneração mensal inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
6. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
7. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde.
8. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes.
9. Recurso parcialmente provido.